Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 8,4%. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, tão somente para condenar o réu a incorporar em seu contracheque o percentual de 0,6% e pagar os valores correspondentes à incorporação da GAA referente ao ano de 2004.

2. Nas razões do recurso, sustenta a incorporação do percentual de 8,4% (oito vírgula quatro por cento) a título de incorporação de GAA, referente aos anos 1998, 2005, 2006, 2015 e 2016, em que atuou como em regência de classe como alfabetizadora para alunos do segundo e terceiro anos.

3. Alega que faz jus à percepção da GAA, o professor que se encontre em pleno exercício de sua função na rede pública educacional e que esteja desempenhando atividade de alfabetização no nível fundamental do ensino. Aduz que, nos termos do artigo 30 da Lei 5.105/2013, a GAA é devida após a aposentadoria, incorporada de acordo com o tempo de serviço prestado como alfabetizador.

4. Assevera que o réu deixou de considerar fração temporal trabalhada em turmas de alfabetização, de forma que alguns períodos foram excluídos dos cálculos realizados para aferição do percentual devido. Assegura que a soma dos períodos perfaz um total de 5.128 dias ou 14 anos o que resulta em percentual devido a título de GAA igual a 8,4%. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.

5. Em contrarrazões, o réu ressalta que no termo da súmula 23, “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” Acrescenta que a autora pretende a contagem fracionada do tempo de serviço em turma de alfabetização, em desacordo com o disposto no artigo 30 da Lei Distrital no 5.105/2013 que estipula a incorporação da gratificação por ano trabalhado e não por fração de tempo.

6. Na situação em tela, as provas dos autos demonstram que a autora recebe a incorporação aos proventos da aposentadoria da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 5,4% (30397848 - pág. 55).

7. A controvérsia incide na alegação da autora de fazer jus a percepção da GAA no percentual de 8,4% (oito vírgula quatro por cento), referente à sua atuação em regência de classe como alfabetizadora nos anos 1998, 2005, 2006, 2015 e 2016 (ID 30397848, pág. 17 e 19 e ID 30397849).

8. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.

9. No caso, a parte autora comprovou, por intermédio de declarações emitidas pelo Distrito Federal (ID 30397848, pág. 17 e 19 e ID 30397849), o desempenho de atividades de alfabetização, no efetivo exercício de regência de classe, durante os períodos de 01/01/1998 a 23/12/1998 (Escola Candanga Fase II); 14/02/2005 a 31/12/2006 (Escola Classe 206 Sul, 3a série do ensino fundamental) e 24/02/2015 a 17/08/2016 (Escola Classe 206 Sul, 3o e 4a anos do ensino fundamental), os quais não foram contabilizados administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (ID 30397848 - pág. 55).

10. Ressalta-se que na declaração de ID 30397848, pág. 17, apresenta erro material, porquanto consta a indicação de atuação da autora em regência de classe desempenhando atividades de alfabetização com alunos de 9 anos do 3o ano do ensino fundamental, ao mesmo tempo que no período de 14/02/2005 a 20/12/2006, indicou que não exerceu atividades de alfabetização com os alunos de 8 anos da 3a série do ensino fundamental. Tal constatação é confirmada na declaração de ID 30397849, já que indica que nos anos 2005 e 2006 a autora atuou em regência de classe desempenhando atividades de alfabetização com alunos da 2a e 3a séries, conforme narrado na inicial.

11. As Declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização nos anos 1998, 2005, 2006, 2015 e 2016.

12. Ressalta-se a ausência de provas de revogação ou anulação das Declarações de ID 30397848 - pág. 17 e 19, emitidas em 07/03/2016 e 08/03/2016, o que evidencia a legitima expectativa da parte autora de incorporar a gratificação em contexto aos proventos da sua aposentadoria.

13. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III - o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; [...].”.

14. Com efeito, cabe ao Distrito Federal o dever de conceder a GAA à parte autora em relação aos períodos de letivo dos anos 1998, 2005, 2006, 2015 e 2016. Os referidos períodos devem ser somados àqueles reconhecidos administrativamente (ID 30397848 - pág. 55).

15. Verifica-se que a parte autora atuou na regência de classe e, concomitantemente em turmas de alfabetização durante 14 (quatorze) anos, os quais devem ser multiplicados por 0,60, na forma do inciso II do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “II – o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento);”.

16. Dessarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de adequar os proventos da parte autora, passando a pagar a título de GAA o percentual de 8,4%; bem como no pagamento da diferença dos valores retroativos devidos a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização nos proventos e décimos terceiros da parte autora desde 01/09/2016, nos termos da planilha de ID 30397853, até que ocorra a efetiva implementação, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação.

17. Recurso conhecido e provido.

18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.